Tribunal: TJSP
Processo: 1500122-21.2021.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
APELAÇÃO - FURTO (Artigo 155, "caput", do Código Penal) – Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Responsabilização inevitável – Provas seguras de autoria e materialidade - Palavras coerentes e firmes da vítima e das testemunhas – Confissão extrajudicial do réu - Recurso desprovido.